Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733566-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FREDERICO DE ARAUJO SOARES IMPETRANTE: PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FREDERICO DE ARAUJO SOARES, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, por suposta omissão na análise do pedido de homologação da remição e de progressão de regime. A impetrante sustenta que o paciente permanece em regime fechado, embora já tenha direito à progressão para o regime aberto, com base em remições de pena devidamente comprovadas, mas ainda não homologadas. Aduz que o pedido de progressão de regime, acompanhado de documentos comprobatórios (atestados de remição por estudo e exames como ENEM e ENCCEJA), foi protocolado em 11/07/2025, sem que tenha havido qualquer decisão judicial até o momento, de modo que o paciente está em regime mais gravoso que o devido, por causa da morosidade processual, o que configura flagrante ilegalidade. Aponta que o paciente, atualmente custodiado na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, cumpre pena em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto, pois o Estado de Goiás não dispõe de unidade específica para tal regime, utilizando-se de monitoramento eletrônico como alternativa. Argumenta que, diante da ausência de decisão judicial e da inadequação do local de cumprimento da pena, o paciente deve ser colocado em liberdade, com ou sem monitoramento eletrônico, ou em prisão domiciliar. Requer, liminarmente, que seja determinada a imediata análise dos pedidos de remição e progressão de regime e a concessão da prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de locomoção. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Extrai-se dos autos da execução que a Defesa requereu a remição da pena e o deferimento da progressão para o regime aberto em 11/07/2025 (mov. 176.1 – SEEU - 0403476-66.2020.8.07.0015). O Ministério Público manifestou-se em 16/07/2025 (mov. 180.1 – SEEU - 0403476-66.2020.8.07.0015) e requereu a remessa dos autos à unidade prisional para que proceda à juntada das certidões unificadoras necessárias à análise da remição de pena, conforme diretrizes da Portaria GC 109/2024. Quanto à progressão de regime, o Ministério Público destacou que o requisito objetivo temporal para progressão ao regime aberto está previsto apenas para 04/10/2025, nos termos do art. 112 da LEP. A Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás juntou a Certidão Carcerária no 29659/2025, com informações sobre o prontuário do paciente (mov. 180.3 – SEEU - 0403476-66.2020.8.07.0015). A Defesa peticionou em 13/08/2025, alegando que as diretrizes estabelecidas na Portaria GC 109/2024 não se aplicariam ao caso pois o paciente está segregado no Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO (mov. 188.1 – SEEU - 0403476-66.2020.8.07.0015). Em 14/08/2025, a autoridade coatora determinou a remessa dos autos à unidade prisional para que proceda à juntada das certidões unificadoras necessárias à análise da remição de pena, conforme diretrizes da Portaria GC 109/2024 (mov. 189.1 – SEEU - 0403476-66.2020.8.07.0015). Constata-se, portanto, que o processo de execução está em andamento. Ademais, o direito à progressão de regime não se revela, de plano, com a clareza exigida para o deferimento de medida de urgência. Dessa forma, não se verifica, em linha de princípio, flagrante ilegalidade que permita o deferimento da liminar para colocação do paciente em liberdade ou em prisão domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2025 16:17:38. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora